Tribunal: TJMT
Processo: 1018090-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018090-22.2024.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Suspeição, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMANTE), 6a VARA CÍVEL DE SINOP (RECLAMADO), ANTONIO SALOMAO MOURA - CPF: 374.189.639-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECLAMANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (RECLAMADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO ANTERIOR. JUÍZO REAVALIA SUSPEIÇÃO SEM FUNDAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA ANULADA. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Reclamação ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juiz da 6a Vara Cível de Sinop/MT, que, após se declarar suspeito e ser determinado o afastamento, reavaliou unilateralmente a própria suspeição e proferiu nova decisão nos autos, descumprindo acórdão da 3a Câmara de Direito Público e Coletivo que havia anulado sentença anterior em virtude de tal suspeição.

II. Questão em discussão
:

2. A questão consiste em verificar a validade de nova atuação do magistrado que, após se declarar suspeito e ter sua sentença anulada por este Tribunal, reavaliou sua própria suspeição e prosseguiu no processo, sem apresentar justificativa adequada e em afronta ao princípio da imparcialidade.

III. Razões de decidir
:

3. A imparcialidade é pressuposto essencial para a validade dos atos judiciais, sendo vedado ao magistrado prosseguir na condução do processo após ter se declarado suspeito.

4. A reavaliação da suspeição, sem fundamento adequado e em desconformidade com o acórdão anterior, caracteriza descumprimento da autoridade da decisão desta Câmara.

5. O comportamento do magistrado gera dúvida razoável sobre sua imparcialidade, violando o devido processo legal e o princípio da confiança pública na Justiça.

IV. Dispositivo e tese:

6. Reclamação julgada procedente. Decisão do magistrado reclamada desconstituída.
Tese de julgamento: "
A reavaliação de suspeição previamente declarada, sem justificativa fundamentada, descumpre a autoridade de decisão judicial anterior e compromete a imparcialidade do magistrado
."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV; CPC/2015, arts. 144, 145 e 988.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1921761/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28/02/2023; STJ, AgRg no REsp 1969892/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27/09/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Reclamação com Pedido Liminar
, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Ilustre Juiz da 6a Vara Cível de Sinop – MT, que descumpriu acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal na Apelação Cível no 1024989-25.2023.8.11.0015.

Relata que se trata de ação de saúde em que se busca providências da Secretaria de Estado de Saúde, na qual o Magistrado se declarou suspeito e remeteu os autos ao seu substituto legal (id. 131425668
).

Acrescenta que mesmo se declarando suspeito, proferiu a sentença, julgando procedente o pedido da parte autora.

Diz que apelou da sentença, ‘
arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença, já que, após se declarar suspeito, o juiz simplesmente “voltou atrás”, sem qualquer fundamentação quanto aos fatos/motivos que o levaram a rever tal suspeição, em verdadeira afronta aos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 11 do CPC’
, sendo que a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo desta Corte anulou a sentença proferida pelo Magistrado de Primeira Instância

que havia se declarado suspeito.

Ressalva que referido voto transitou em julgado em 05/06/2024, no entanto, ‘
em decisão interlocutória proferida ao ID 159077707, novamente “reavaliou a sua suspeição”, determinando a intimação das partes para ciência’
.

Diante disso requer que seja declarada a nulidade da decisão proferida pelo juiz da 6a Vara Cível de Sinop, que deixou de cumprir o acórdão da 3a Câmara Direito Público e Coletivo dessa Corte Estadual na Apelação Cível n. 1024989- 25.2023.8.11.0015 e determinou a intimação das partes para ciência quanto à “cessação da suspeição” e a conclusão dos autos para sentença.

Certidão especificando que ‘
não foram prestadas as informações requisitadas ao JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP-MT’
constam em id. 235427664.

Manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento da reclamação (id. 238296697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Versam os autos acerca da
Reclamação com Pedido Liminar
, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Ilustre Juiz da 6a Vara Cível de Sinop – MT, que descumpriu acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal na Apelação Cível no 1024989-25.2023.8.11.0015.

Sabe-se que a reclamação é um procedimento jurisdicional que tem por escopo preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões (artigo 988, II, do CPC e 231 do RITJMT), senão vejamos:

“
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

II -
garantir a autoridade das decisões do tribunal
;

O artigo 15-D do Regimento Interno deste Tribunal estabelece a competência da Seção de Direito Público e Coletivo para julgar as reclamações, consoante se denota abaixo:

“
Art. 15-D. À Seção de Direito Público e Coletivo compete julgar:

[...]

IX – reclamação para preservar sua competência,
garantia da autoridade de suas decisões
, observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência dos seus julgados, a ser distribuída ao Relator do processo principal, sempre que possível.
”

Na hipótese, verifica-se dos autos de origem – PJE 1024989-25.2023

- que o Juiz de Direito Mirko Vincenzo Giannotte, proferiu inicialmente decisão
declarando a sua suspeição
, por foro intimo, determinando a remessa dos autos ao substituto (id. 210592719)

Os autos foram remetidos ao Juiz substituto, Jacob Sauer, o qual prosseguiu com o processo, analisando a tutela antecipada e os demais procedimentos instrutórios (id. 210592720, id. 210592735).

No entanto, a sentença foi proferida e assinada digitalmente e juntada pelo Magistrado que anteriormente se declarou como suspeito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, como se visualiza no id 210592746.

Apresentado recurso de apelação a fim de declarar a nulidade da sentença, este Tribunal de Justiça decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - SUSPEIÇÃO DO JUIZ - DECISÃO PROFERIDA POR MAGISTRADO QUE SE DEU POR SUSPEITO - SENTENÇA ANULADA

–
RECURSO
PROVIDO. Proferida sentença por magistrado que se declarou suspeito, deve ser anulada a decisão com a remessa dos autos ao primeiro grau para novo
decisum
seja proferido por juiz substituto. (id. 158088898)

Após o trânsito em julgado, os autos foram devolvidos à Primeira Instância, momento em que o Magistrado em questão

reavaliou a suspeição e determinou:

“II – Nesse sentido, REAVALIO a SUSPEIÇÃO declarada em ID. 131425668, ao que DETERMINO a CESSAÇÃO da SUSPEIÇÃO, bem como reafirmo o parágrafo de cessação da suspeição que consta na SENTENÇA em ID. 141503243”
. (id. 159077707)

Pois bem
. Normalmente, as hipóteses de suspeição fazem referência a um contexto externo do processo, haja vista ser situação que transgride a imparcialidade do juiz e que se encontra fora do processo.

O doutrinador Humberto Theodoro Junior leciona que "
É imprescindível à lisura e prestígio das decisões judiciais a inexistência da menor dúvida sobre os motivos de ordem pessoal que possam influir no ânimo do julgador
" (in THEODORO JR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 220). Além disso, diz que, "
É imprescindível à lisura e prestígio das decisões judiciais a inexistência da menor dúvida sobre motivos de ordem pessoal que possam influir no ânimo do julgador
". Continua o doutrinador: "
Não basta, outrossim, que o juiz, na sua consciência, sinta-se capaz de exercitar o seu ofício com a habitual imparcialidade.
Faz-se necessário que não suscite em ninguém a dúvida de motivos pessoais possam influir sobre seu ânimo
." (Curso de Direito Processual Civil - Volume I - 54a Ed. - 2012 - Editora Forense - p. 242 - grifo nosso)

Logo, a suspeição terá guarida sempre que uma suspeita recair sobre a condição subjetiva do homem-juiz, pois, como bem ensina Edgar Bittencourt, o juiz é, antes de tudo, "
servidor da lei e não simplesmente seu escravo, não há de o juiz perder de vista que a sociedade lhe comete a função de julgar, contando com sua inteligência e sua sensibilidade, contando, ademais, com a independência que começa por libertar-se[sic] de seus próprios impulsos e paixões
" (BITTENCOURT, Edgard de Moura. O juiz. São Paulo, Rio de Janeiro: Ed. Jurídica e Universitária, 1966, p. 17).

Dessa forma, se é certo que a imparcialidade representa um dever do magistrado perante os jurisdicionados, também é garantia sua, pois nela se escuda quando ameaçada a sua independência funcional.

Nesse sentido, destaco a doutrina de BADARÓ:

“ Segundo a teoria da aparência geral de imparcialidade,
para que a função jurisdicional seja legitimamente exercida, não basta que o magistrado seja subjetivamente imparcial, mas é necessário também que a sociedade acredite que o julgamento se deu perante um juiz imparcial
.
Um julgamento que toda a sociedade acredite ter sido realizado por um juiz parcial será tão pernicioso e ilegítimo quanto um julgamento realizado perante um juiz intimamente comprometido com uma das partes.
Consequentemente, tão importante quanto o juiz ser imparcial, é o juiz parecer ser imparcial. Se a sociedade não acredita que a justiça foi feita, porque ao acusado não foi assegurado um julgamento imparcial, o resultado de tal processo será ilegítimo e prejudicial ao Poder Judiciário. A sociedade não verá em tal sentença, pouco importando se absolutória ou condenatória, uma decisão justa. No caso Caso Delcourt vs. Bélgica, o TEDH utilizou a famosa expressão do direito inglês "justice must not only be done; it must also be seen to be done
". (BADARÓ, Gustavo. Processo Penal. 3a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 43)

Ainda sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça decidiu: recentemente: “(...) "
A suspeição, via de regra, é assunto impróprio ao veio restrito do habeas corpus, pois, além de ter o meio adequado (exceção), a análise de eventual motivo para afastar o magistrado de um processo demanda revolvimento de aspectos fáticos não condizentes com a via eleita
" ( HC 405.958/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2017).

Na hipótese, verifica-se dos autos que mesmo após a decisão desta Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo ao anular a sentença proferida pelo Reclamado, o Magistrado que se declarou por suspeito, ignorou e prosseguiu atuando no processo. Diante disso, o conjunto dos autos coloca em xeque o comportamento Magistrado na condução da ação gerando eventuais dúvidas sobre a sua parcialidade nos mencionados autos, fundamental à garantia do princípio do devido processo legal.

Destaca-se que o Reclamante afirmou que é ‘
altamente temerário
aceitar que o mesmo juiz suspeito possa voltar a atuar no mesmo caso pouco tempo depois, sem qualquer justificativa, como se os jurisdicionados (partes) não tivessem direito de saber e avaliar a potencial quebra de imparcialidade do julgador’.

Do mesmo modo o Procurador de Justiça ao recomendar o provimento da Reclamação, registrou que ‘
compreende-se que o juiz suspeito ou impedido deve abdicar de processar e julgar a causa, e certamente, quando se autodeclarou suspeito, não pode retroagir sem qualquer fundamento apontado nos autos e voltar a atuar no mesmo processo e proferir sentença’
. (id. 238296697).

À propósito, destaco as seguintes decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça:

“1. As hipóteses de suspeição do Magistrado preconizadas no art. 254 do Código de Processo Penal, constituem rol meramente exemplificativo, de modo que é possível cogitar de declaração de suspeição, ainda que calcada em hipótese diversa daquelas previstas na norma processual, desde que o excipiente logre demonstrar, com elementos concretos e objetivos, o comportamento parcial do juiz na condução do processo. Precedentes desta Corte Superior.
2. A imparcialidade do Magistrado é uma garantia processual prevista na Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (art. 8.1) e condição sine qua non do devido processo legal, de modo que a melhor interpretação acerca do standard probatório necessário para o reconhecimento da imparcialidade do Juiz, é no sentido de que a existência de elementos concretos aptos a incutir dúvida razoável acerca da imparcialidade do Magistrado é suficiente para a declaração de suspeição almejada. 3. Recurso especial improvido.
”
(STJ - REsp: 1921761 RS 2019/0206640-5, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2023) (destaquei)

“1.
A suspeição da Magistrada Federal já havia sido reconhecida
, em 23/11/2017, no primeiro julgamento da exceção de suspeição, com efeitos a partir de 28/11/2017. No segundo julgamento, após a produção probatória determinada pelo Supremo Tribunal Federal, a suspeição foi reconhecida a partir de 15/8/2017, data em que ocorreu a audiência de custódia. 2. Não se tratando de suspeição superveniente, mas sim de suspeição reconhecida em virtude de prévio relacionamento entre as famílias da Magistrada e dos ora agravantes, que data de 2009, não há como se dar efeito prospectivo ao reconhecimento da suspeição, nem limitar a nulidade a partir da audiência de custódia, porquanto, reitere-se, o fato gerador da suspeição é anterior. - "Conquanto tenha sido acolhida a exceção de suspeição, não foram anulados os atos anteriormente praticados pelo magistrado tido como suspeito, o que contraria, possivelmente, o princípio do processo justo, que assegura às partes um juiz independente e imparcial" ( MC n. 22.717/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2014, DJe de 26/9/2014.) 3. Agravo regimental a que se dá provimento, para dar provimento ao recurso especial,
reconhecendo a suspeição da Magistrada de origem desde o início das investigações
, com os consectários legais.”
(STJ - AgRg no REsp: 1969892 SP 2021/0354995-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2022)

Diante do exposto, verifica-se que a insurgência trazida pelo reclamante deve ser provida, isso porque o acórdão anulou a sentença proferida, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - SUSPEIÇÃO DO JUIZ - DECISÃO PROFERIDA POR MAGISTRADO QUE SE DEU POR SUSPEITO - SENTENÇA ANULADA

–
RECURSO
PROVIDO.
Proferida sentença por magistrado que se declarou suspeito, deve ser anulada a decisão com a remessa dos autos ao primeiro grau
para novo
decisum
seja proferido por juiz substituto
. (id. 158088898 dos autos PJE no 1024989-25.2023.8.11.0015)

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias que ocorreram na tramitação do Processo no 1024989-25.2023.8.11.0015, é prudente o reconhecimento da suspeição com o consequente afastamento do magistrado da presidência dos autos.

Com tais fundamentos, julgo
PROCEDENTE
a presente reclamação para dar eficácia ao acórdão exarado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1024989-25.2023.8.11.0015, e, em consequência, desconstituo a decisão reclamada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024